Tribunal: TJES
Processo: 0002662-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002662-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. APELANTE CONFIRMOU EM AUDIÊNCIA QUE FORNECEU NOME FALSO PARA POLICIAIS MILITARES. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM DESCONSTITUIR A LEGITIMIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SENTENÇA DO JUÍZO A
QUO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

APELAÇÃO nº 0002662-60.2023.8.08.0024

APELANTE: GILSON SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de apelação (ID 11538995) interposta por GILSON SOUZA DE JESUS contra sentença (ID 11538986) que o condenou em razão da prática de ato delituoso previsto no artigo 307 do Código Penal.

Nos termos sentenciais, teria sido demonstrada a autoria e materialidade da prática delitiva, com a condenação do apelante como incurso na pena do art. 307 do CP, com a fixação da pena definitiva em 07 meses de detenção, sendo o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade o de regime semiaberto.

Em sede de recurso, alega o recorrente que as provas dos autos são insuficientes, segundo diz, para dar azo a uma condenação.

Analisando o presente caderno processual, verifica-se que, de fato, no interrogatório de ID 11538987, o apelante forneceu informação falsa sobre a sua real identidade para se ocultar, tendo em vista que estava evadido do sistema prisional, devendo a sentença do juízo originário

ser mantida.

Insta ressaltar, ainda, que depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, em relação a fatos ocorridos em serviço, revestem-se da veracidade própria dos atos administrativos, inexistindo, nos autos, elementos que possam invalidar tais declarações.

Com o escopo de corroborar o entendimento ora explicitado, cito os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Confirmadas a autoria e a materialidade por meio do das provas coligidas aos autos, as quais são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2.
O depoimento de policial militar possui relevante valor probatório, em razão de sua fé pública, quando não demonstrado qualquer elemento capaz de elidir a veracidade de suas palavras
3
. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, configurado o liame subjetivo e divisão de tarefas.4. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.(TJ/DFT, Acórdão 1888279, 0743735-04.2022.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.)
grifei

APELAÇÃO CRIMINAL
– DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - 1) DELITO DE TRÂNSITO (ART. 309, CTB) - ALEGADA A ATIPICIDADE - IMPROCEDÊNCIA - RÉU SEM CNH PILOTANDO MOTOCICLETA NA CONTRAMÃO - FUGA AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL – NECESSIDADE DE PERSEGUIÇÃO - PERIGO DE DANO CONCRETIZADO – 2) DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP) - CONFISSÃO JUDICIAL EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA – 3) RESISTÊNCIA (ART. 329, CP) – ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA - ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DO USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTER O APELANTE E FAMILIARES, NO ATO DA PRISÃO - 4) ABSORÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA E PELA RESISTÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO - DESÍGNIOS DISTINTOS – 5) REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - ART. 330 CP – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 6) PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - APELO DESPROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 1 - Considerando que o tipo penal previsto no art. 309, CTB, descreve a conduta “gerar perigo de dano” para caracterização do fato típico, é necessária a demonstração de perigo concreto. In casu, o próprio apelante confessou que dirigia sem habilitação, na contramão da via e que ao ver uma guarnição policial, empreendeu fuga. Os fatos foram confirmados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem que relataram a ocorrência de perseguição pelas ruas da cidade. Não há dúvida, pois, de que o apelante inabilitado, conduzia de forma anormal o veículo automotor colocando em risco pedestres e outros motoristas que circulavam pela via.2 – Improcedente o pedido de absolvição do crime de desobediência se nos autos, além da confissão judicial do Apelante, há os depoimentos dos policiais relatando que o apelante não atendeu às ordens de parada, havendo a necessidade de perseguição. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência (art. 330 do CP). 3 -
As declarações dos policiais
condutores do flagrante,
na qualidade de agentes públicos, têm presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória.
Na hipótese, há provas satisfatórias demonstrando que o apelante evitou ativamente a prisão, e com o apoio de parentes, criou dificuldades para a força pública executar ato legal, sendo necessário o uso de força moderada e de técnicas de imobilização e algemas. 4 – Inexistência de interesse recursal em relação ao pedido de redução da pena do crime de desobediência, eis que já foi fixada no mínimo legal.5 - Se o Apelante desobedeceu à ordem de parada, regularmente dada por agente da lei investido de suas prerrogativas funcionais, empreendendo fuga e, após perseguição, resistindo à atuação policial, opondo-se à execução de ato legal, a prova revela-se apta a demonstrar a ocorrência dos crimes de desobediência e de resistência. Assim, ainda que tenham sido praticados em um curto espaço de tempo, os delitos foram cometidos em ações distintas e com desígnios autônomos, não revelando nexo de dependência capaz de autorizar a aplicação do princípio da consunção.6 - Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, uma vez, que sob sua jurisdição é que se aperfeiçoará o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira do Apelante quando for intimado para o pagamento respectivo.(N.U 1000206-28.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024)

Logo, pelos elementos constantes nos autos, a manutenção da sentença do juízo a
quo
é medida impositiva.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)